Tribunal: TJDFT
Processo: 0719175-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719175-32.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CANDIDO NETO APELADO: PRO INOVA TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Antônio Cândido Neto contra a sentença (id 34650643) proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação monitória proposta pelo apelante contra Pro Inova Tecnologias Sustentáveis Ltda. que acolheu os embargos à monitória e rejeitou os pedidos, bem como condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa. O trânsito em julgado da sentença foi certificado (id 34650646). O apelante informou que interpôs apelação nos autos n. 0705717-45.2021.8.07.0001 (id 34650648) e defendeu a tempestividade de seu apelo por se tratar de erro escusável, pois interposto em outro processo de ação monitória, na qual figuram as mesmas partes com o acréscimo de mais uma e que também existia prazo para cumprimento na mesma data da interposição do presente recurso. A apelação interposta no processo n. 0705717-45.2021.8.07.0001 e o respectivo preparo foram juntados nestes autos (id 34650649 e 34650650). O Juízo de origem deixou de analisar o requerimento para tornar sem efeito a certidão do trânsito em julgado, pois caberia à instância recursal o juízo de admissibilidade, inclusive a tempestividade, bem como intimou a apelada para apresentar contrarrazões (id 34650654). Contrarrazões apresentadas (id 34650661). A apelada suscita preliminar de intempestividade, pois o protocolo do recurso foi realizado em Juízo diverso e o prazo transcorreu sem resposta no Juízo competente. Defende a manutenção da sentença. Pede o não conhecimento do recurso e subsidiariamente o seu desprovimento. O apelante foi intimado para se manifestar acerca da tempestividade da apelação e da preliminar suscitada nas contrarrazões (id 34735527), porém deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id 35597997). É o relatório. A apelação é intempestiva. O termo inicial da contagem dos prazos processuais no caso de intimação eletrônica se inicia no dia útil posterior à publicação. Verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2022 (id 34650645), quinta-feira, e considerada publicada no dia 11 de fevereiro de 2022, sexta-feira. O prazo de interposição do recurso de apelação é de quinze (15) dias (art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil), de modo que o último dia para que o apelante exercitasse o direito de recorrer foi 9 de março de 2022, quarta-feira. A apelação foi protocolada somente no dia seguinte (id 34650648), portanto, intempestivamente. Ausente um dos requisitos para a admissibilidade da apelação, qual seja, a tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso. O protocolo de recurso em processo diverso configura erro grosseiro, de modo que a juntada da peça nos autos corretos após o decurso do prazo recursal implica na intempestividade do apelo. Essa é a posição do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. 1. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM PROCESSO DIVERSO. ERRO DA PARTE. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. 2. AGRAVO NÃO CONHECIDO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DE INADMISSÃO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. 3. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O protocolo de recurso pela parte em processo diverso configura erro grosseiro. Desse modo, a juntada da peça aos autos corretos após o decurso do prazo recursal implica o reconhecimento da intempestividade da impugnação. Precedentes. (...) 5. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1698196/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30.8.2021, DJe 2.9.2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o protocolo de recurso com indicação de processo diverso configura erro grosseiro e a juntada da peça nos autos corretos após o decurso do prazo recursal implica intempestividade da insurgência. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1238943/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28.9.2020, DJe 1.10.2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM PROCESSO DIVERSO. ERRO DA PARTE. POSTERIOR JUNTADA EXTEMPORÂNEA NOS AUTOS CORRETOS. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O protocolo de recurso pela parte em processo diverso configura erro grosseiro. Desse modo, a juntada da peça aos autos corretos após o decurso do prazo recursal implica o reconhecimento da intempestividade da impugnação. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1628993/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10.8.2020, DJe 14.8.2020) Não conheço do apelo porquanto intempestivo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios para vinte por cento (20 %), em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados o trabalho adicional em grau recursal e os limites do § 2o do referido artigo. Intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator